Tribunal: STF
Processo: ADI 1806
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 32, DE 09.12.97,
DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE REGULAMENTA O
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO (ARTS. 2º, 22, I, 24,
XI, E 129, III, VI E VII), AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ARTS. 10, §§
1º E 3º, 16 E 18) E À LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93 (ARTS. 9º, I A IV,
38, IV, 57, I, A E E).
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA AUTORA, POR
NÃO REPRESENTAR UMA CLASSE, MAS UMA SUBCLASSE OU FRAÇÃO DE UMA
CLASSE, PARA OS FINS DO ART. 103, IX, 2ª PARTE, DA CONSTITUIÇÃO.
1. Preliminar. A autora não representa uma entidade de
classe, mas uma subclasse ou fração de uma classe, porque a
associação não alberga uma categoria profissional no seu todo, quer
considerada como a dos funcionários da Polícia Federal, quer
considerada como a dos Delegados de Polícia, ainda que se lhe
reconheça o âmbito nacional. Precedentes.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida por
ilegitimidade ativa ad causam CF, art. 103, IX, segunda parte).